Tribunal: TCU
Processo: 033.219/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Programa Nacional de Apoio à Cultura. Conversão do Processo de Representação, para fins de citação de responsáveis em razão de fraude em documentos fiscais apresentados em duplicidade para comprovação das despesas relativas às festividades de celebração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada por força do Acórdão 6412/2015-TCU-Primeira Câmara , para a citação da Associação Imim, bem como do seu dirigente e representante legal, Atsushi Yoshii, em razão de fraude praticada pelo uso irregular de comprovantes de despesas relativos às festividades de celebração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, lançados em duplicidade nas prestações de contas do Pronac/Mecenato 06-9786, do extinto Ministério da Cultura, do Contrato de Patrocínio 0754/2008/Sesi/Senai e dos contratos de patrocínio obtidos junto à Caixa Econômica Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pela Associação Imim e por Atsushi Yoshii; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas da Associação Imim (08.297.782/0001-84) e de Atsushi Yoshii (XXX.818.089-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; e 9.3. dar ciência deste acórdão aos responsáveis.